Tribunal: TJSP
Processo: 2133367-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Multa diária de R$400,00, limitada a R$20.000,00. Pretensão de afastamento da multa. Valor cominado que, em análise perfunctória, apresenta-se adequado, sendo de rigor a sua manutenção, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo desprovido.